Tribunal: STF
Processo: AC 2051
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE
   QUALQUER NATUREZA. PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
   LUCRO LÍQUIDO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. LEI 6.019/1974.
   CÁLCULO DOS TRIBUTOS COM BASE NOS VALORES REPASSADOS PELA
   TOMADORA-CLIENTE À REQUERENTE-CESSIONÁRIA COMO RESSARCIMENTO
   PELAS QUANTIAS DEVIDAS A TÍTULO DE SALÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPROPRIEDADE.
   SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
1. Medida
   liminar concedida para suspender a exigibilidade dos créditos
   tributários pertinentes à inclusão dos valores pagos pela
   tomadora de mão-de-obra temporária à empresa cedente e referentes
   ao salário devido aos trabalhadores (Lei 6.019/1974).
2.
   Discussão que se reduz a se saber se os valores constituem custo
   ou despesa da empresa cedente e, portanto, devem ser tributados,
   ou se, ao contrário, trata-se de quantias que apenas transitam
   pela contabilidade da requerente, não vocacionadas a se
   incorporar ao patrimônio da empresa de agência de mão-de-obra
   temporária.
3. Presença do periculum in mora e do fumus boni
   juris, sem prejuízo de novo exame por ocasião do julgamento de
   mérito. Impropriedade da atribuição de efeito suspensivo ao
   recurso extraordinário, dado que não há decisão de mérito
   anterior benéfica ao requerente e cuja força poderia ser
   restaurada. Trata-se, na verdade, de pedido para suspensão da
   exigibilidade dos créditos tributários (art. 151, V do Código
   Tributário Nacional).
4. A suspensão da exigibilidade dos
   créditos tributários se limita à pretensão da União de calcular o
   IRPJ e a CSLL sobre os valores recebidos de clientes pela
   requerida, pertinentes à remuneração paga ao trabalhador
   temporário que tem sua força de trabalho cedida nos termos da Lei
   6.019/1974. Também está suspensa a exigibilidade dos créditos
   tributários relativos à inclusão dos valores pertinentes à
   incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração
   paga ao trabalhador temporário, e que é repassada pelo tomador do
   serviço à requerente.
Medida liminar referendada.